Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE PISCINAS. DEFEITO NÃO SANADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a resolução do contrato de instalação de piscina celebrado entre as partes e condená-la à restituição do valor de R$16.000,00, desembolsado com o produto defeituoso. Sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo; a ocorrência de cerceamento de defesa; a ausência de interesse de agir; e a configuração da decadência. No mérito, argumenta que as ondulações no casco da piscina não foram comprovadas e, ainda, que a ação foi proposta ainda durante o tempo acordado para reparo, sendo que o fornecedor tem o direito de reparar o produto oferecido antes do ajuizamento de eventual ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente: (i) eventual incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia técnica; (ii) suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal; (iii) ausência de interesse de agir, pois a assistência técnica foi devidamente prestada; (iv) o escoamento do prazo decadencial de 90 dias no caso de produtos e serviços duráveis, conforme o art. 26, inciso II, do CDC. No mérito, consistem em averiguar a ausência de provas dos defeitos apresentados pela piscina instalada e a possibilidade de a empresa ré prestar assistência técnica para reparar o produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da incompetência. Ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que considerar inúteis à solução da demanda ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, não se mostra necessária a realização de perícia técnica, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. Do cerceamento de defesa. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando esta, por si só, é inapta ao deslinde da controvérsia ou ao convencimento judicial, como no caso. Preliminar rejeitada.
5. Da ausência de interesse de agir. A suposta ausência de interesse de agir, pois a assistência técnica teria sido devidamente prestada se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.
6. Da decadência. Incabível o reconhecimento da decadência quando demonstrado nos autos que o consumidor, após a instalação da piscina, entrou em contato com a empresa ainda dentro do período decadencial, mas foi orientado a aguradar o período de 1 ano para que a piscina se adequasse o solo, além de condicionarem as visitas técnicas à possibilidade logística da própria empresa. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Dos defeitos demonstrados. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (CDC, art. 14, caput, §3o, inc. I e II). Em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
8. No caso, enquanto a empresa se limitava a informar que o consumidor deveria esperar 1 ano para que a piscina se adequasse ao solo; conforme mensagens telefônicas trocadas entre as partes (ID 64417374) o autor se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e conseguiu comprovar a existência das ondulações, conforme mensagem da pessoa responsável pela limpeza da piscina que comprovou a existência de diversos relevos no fundo da piscina (ID 64417382, p. 11). Além disso, as fotos e vídeos acostados aos autos comprovam também claramente a existência de rachaduras no casco da piscina (ID 64417393, p. 2; 64417783; 64417784 e 64417785).
9. Da possibilidade de reparo. Não há que se falar em permitir que a empresa requerida proceda ao reparo quando as mensagens telefônicas confirmam sua inércia em resolver o problema (ID 64417374). Isso porque, informada das ondulações no casco da piscina, a empresa limitou-se a orientar o consumidor a esperar o período de um ano, quando o solo iria se adequar à piscina, além de colocar diversos obstáculos para enviar um representante técnico para analisar a situação, informando que dependeria de sua “logística”, ou seja, apenas seria possível enviar um técnico caso já houvesse uma solicitação para a mesma área do consumidor. Além disso, a empresa enviou áudio ao consumidor declarando que não tinha interesse em realizar a troca do casco da piscina (ID 64417777). Inclusive, a empresa também possui contra si diversas reclamações sobre problemas nos cascos das piscinas instaladas (ID 64417774).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes: CDC, art. 26, inc. II, art. 14, caput, §3o, inc. I e II; CPC, art. 370, p.u.; art. 373, inc. I.